Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-55.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007704-55.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERLEI SELA - CPF: 019.875.901-04 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- BEM
MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS
– CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO
BEM - LEGALIDADE – COBRANÇA DE TAXA
DE REGISTRO
- ABUSIVA - SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Nos termos da Súmula 382 do STJ,
“
a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS).

A Súmula nº 566 do STJ orienta que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Os entendimentos sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP – Tema 958/STJ, “A validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por Vanderlei Sela
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e
Rondonópolis
,

que julgou

im
procedentes

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
Revisional
de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S.A.

E
m suas razões recursais,
o Apelante argumenta
a dissonância do contrato entabulado e a orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, disposta na Súmula 539.

Aduz que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Alega que, diante do contrato de adesão, foi compelido a pactuar os termos prejudiciais.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para
reformar

o entendimento proferido pelo Juízo
a quo
, e julgar procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contraminuta no id. 21
54846970, em que a parte Apelada requer o não conhecimento do Apelo por ausência de dialeticidade e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Vanderlei Sela, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada em desfavor do Banco Itaucard S.A.

Extrai-se da inicial que
Vanderlei Sela ajuizou a demanda revisória em desfavor do Banco
Itaúcard
S.A., eis que, em outubro/2021, teria firmado contrato de alienação fiduciária com a parte ré, contudo, o pacto prevê cobrança de tarifas e seguro
prestamista
de forma irregular.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

improcedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente “Ação Revisional de Contrato Bancário' proposta por VANDERLEI SELA, com qualificação nos autos em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, suspendendo a execução das custas processuais, ratificando a decisão Id 114289708
”
.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Questão prévia.

Da ausência de dialeticidade.

O Apelado, Banco Itaucard S.A., defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, sob o argumento de que este não atacou diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o Apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022)”.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que o Apelante combate os termos postos no ato sentencial objurgado.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade de re
visar cláusula de
contrato
pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Passa-se à análise individual das cláusulas postas à apreciação deste Órgão Julgador.

Da taxa de juros.

Inicialmente, a parte Apelante
alega abusividade no contrato de alienação fiduciária,
eis
que fo
i
aplicad
a
taxa de juros
de 2,04% a.m., enquanto a média do mercado, à época, perfazia a monta de 1,82% a.m.

No caso
,
n
a Cédula de Crédito Bancário,
firmad
a
em 0
5/10
/2021, a taxa de juros foi pactuada em 2,0
4
% ao mês.

Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de
outubro
de 2021, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,7
9
% ao mês.

Constata-se, portanto, que apesar de fixados um pouco acima da taxa média, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Nesta linha de intelecção, colaciono julgados:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao suposto óbice imposto pela Súmula 283/STF, não merece acolhida o argumento apresentado, visto que a parte agravada refutou todos os fundamentos para a limitação dos juros remuneratórios.

2. No tocante ao enunciado da Súmula 126/STJ, este prevê que, quando houver fundamento constitucional suficiente, por si só, para manter a decisão hostilizada, é imprescindível a apresentação também do recurso extraordinário, além do especial. Todavia, no presente caso, não houve limitação dos juros remuneratórios com base em fundamento constitucional.

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

4. O
eg
. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta
eg
. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in
casu
, a taxa de juros remuneratórios acordada.

5. Agravo regimental a que se nega provimento
. ”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Ainda, registra-se que
no que concerne ao encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate.

N
os termos da Súmula 539, do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

E, no caso dos autos, a previsão de juros mensal e anual estão expressas no contrato constante no id. 215483790 dos autos eletrônicos, firmado no ano de 2021 pelas partes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.” (TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Logo, não se verifica qualquer abusividade/ilegalidade na cláusula contratual neste ponto, razão pela qual esta deve permanecer hígida.

Da tarifa de avaliação do bem e registro.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, verifica
-se
que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, notadamente porque a instituição financeira colacionou o laudo de vistoria do veículo (id. 215484654), a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp nº 1.578.553/SP).

Com relação ao registro do contrato convém gizar que a Resolução 807/20 do CONTRAN é clara e objetiva ao imputar a responsabilidade integral do agente financeiro para inclusão do gravame mediante simples meio eletrônico,
in
verbis
:

Art. 9º Para o registro de contratos de financiamento com garantia real de veículo, a instituição credora deverá fornecer, por meio eletrônico, ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou à empresa registradora especializada por ele credenciada, os seguintes dados: I - tipo de operação realizada; II - número do contrato; III - identificação do devedor e do credor, contendo respectivos endereço, telefone e, quando possível, o endereço eletrônico (e-mail); IV - a descrição do veículo objeto do contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação nos termos do CTB; V - o valor total da dívida ou sua estimativa; VI - o local e a data do pagamento; VII - a quantidade de parcelas do financiamento; e VIII - o prazo ou a época do pagamento; IX - taxa de juros, comissões cuja cobrança for permitida, cláusula penal e correção monetária, com a indicação dos índices aplicados, se houver.

§ 1º É vedado o envio das informações previstas no caput por outra empresa ou entidade que não seja a própria instituição credora ou a empresa registradora especializada credenciada.

Sua cobrança, da mesma forma que ocorre com a tarifa de avaliação, deve estar sujeita a comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como do exame de eventual onerosidade excessiva.

Tais entendimentos foram sedimentados pelo julgamento do REsp Repetitivo n. 1.578.553/SP – Tema 958/STJ ao fixar as seguintes teses:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso concreto, não restou demonstrado o serviço (CRLV), razão pela deve ser afastada tal exigência.

Do seguro
de
proteção financeira.

Quanto à exigência de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 1.783,49 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove
centavos
), há ilegalidade na cobrança, em contratos como o da espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Especiais Repetitivos
n.
1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicados no dia 17.12.2018, fixou a seguinte tese:

Tema 972 - STJ

“(...) II - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que não há provas capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro, o que coaduna com o entendimento majoritário de venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, por configurar venda casada, cabe reforma da sentença nesse ponto, para determinar a restituição de valores referente ao seguro, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.

A propósito, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre os assuntos em voga:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – READEQUAÇÃO DO VALOR – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE CADASTRO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – SÚMULA 566 – TAXA INCLUSÃO DE GRAVAME – CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011 – LEGALIDADE – TARIFAS ADMINISTRATIVAS DE REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros.

A Tabela
Price
constitui mera forma de cálculo de juros em que, no início do pagamento, dá-se maior amortização
dos mesmos
. No caso dos autos, não há variação do valor das parcelas pactuadas, motivo pelo qual não há que se falar em anatocismo.

No que se refere à tarifa de cadastro, a Corte Cidadã, no julgamento dos REsp nº. 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é devido nos contratos de alienação fiduciária, sendo válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada nos contratos celebrados após 30/04/2008 e no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira, como prevê a Súmula 566 do STJ.

Quanto à cobrança da taxa de inclusão de gravame eletrônico, o STJ, ao julgar o Recurso repetitivo referente ao Tema 972 (REsp 1639320/SP e 1639259/SP), que inclui a taxa de gravame eletrônico em contratos bancários, decidiu que a cobrança desta taxa é permitida, se o contrato foi firmado até a data de 25/02/2011, em que entrou em vigor a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº. 3.954/2011, que passou a vedar esta cobrança, de modo que, no caso em análise, não há ilegalidade na cobrança, porquanto o contrato fora firmado em 21/01/2011.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e avaliação de bem, desde que comprove efetivamente que prestou o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP - TEMA 958.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)

A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do
serviço.(
N.U 1034928-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 03/02/2024
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDENCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1006635-49.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (Destaquei)

Forte nessas razões,

DÁ
-SE
PROVIMENTO
, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto,
para excluir
da cobrança (1) do registro do contrato (R$
316,00
)

e (
2
) o seguro
prestamist
a (R$
1.783,49
), com a respetiva devolução deste, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé do Recorrido.

Além disso, para que seja descontado do crédito a ser executado o montante das prestações comprovadamente pagas, após a propositura da ação, pelo devedor, Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024